Tribunal: STF
Processo: RE 365368
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-22
Data de publicação: 2007-05-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ATO
   NORMATIVO MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. OFENSA.
   INCOMPATIBILIDADE ENTRE O NÚMERO DE SERVIDORES EFETIVOS E EM
   CARGOS EM COMISSÃO.
I - Cabe ao Poder Judiciário verificar a
   regularidade dos atos normativos e de administração do Poder
   Público em relação às causas, aos motivos e à finalidade que os
   ensejam.
II - Pelo princípio da proporcionalidade, há que ser
   guardada correlação entre o número de cargos efetivos e em
   comissão, de maneira que exista estrutura para atuação do Poder
   Legislativo local.
III - Agravo improvido.